Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713815-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas n. 0727966-53.2022.8.07.0001, fixou a multa por descumprimento de ordem judicial no patamar de 3 (três) vezes o salário-mínimo (ID 153390222 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 45679033), com fulcro no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, o agravante, em síntese, alega que a condenação ao pagamento de multa no valor correspondente a 3 (três) vezes o salário-mínimo é excessivo e pode ensejar o enriquecimento indevido da parte contrária, o que é amplamente vedado no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do artigo 884 do CC. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45679045 e 45679046). Não concedida a medida liminar (ID 46402948). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Chamo o feito à ordem. Inicialmente, destaco que o permissivo legal utilizado pelo agravante para a interposição do agravo de instrumento não encontra guarida no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o inciso II deste artigo permite o manejo do recurso em virtude de decisão interlocutória que verse sobre mérito do processo. A decisão combatida, de outro lado, não apresenta qualquer dos conteúdos previstos no art. 487 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, faço menção ao voto do Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Recurso Especial no 1.762.957 - MG. Naquela ocasião, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão cominatória da multa do art. 334 não é agravável, sendo o seguinte excerto do voto aplicável ao caso em comento: Assim, ao se referir ao "mérito" no inciso II do art. 1.015 do CPC, o legislador tratara, sim, das questões de fundo, ligadas ao pedido formulado pelas partes e que seriam objeto de resolução quando da prolação da sentença, mas que acabam por ser tratadas antes, na via interlocutória, consubstanciando as conhecidas sentenças parciais ou julgamento antecipado parcial de mérito. [...] Não é este, todavia, o caso dos autos. A decisão que aplica a qualquer das partes as multas previstas na legislação de regência no curso do procedimento não há de ser incluída no inciso II do art. 1.015 do CPC e, se assim se entendesse, tenho que restaria esvaziada a intenção celerizadora do legislador, devolvendo-se de modo imediato questão que poderia ser revista oportunamente em sede de apelação (RECURSO ESPECIAL No 1.762.957 - MG (2018/0221473-0), RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Data do julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação/Fonte: DJe 18/03/2020 REVPRO vol. 308 p. 451). Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que o agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e não conseguiu comprovar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Corroborando o exposto, transcrevo os seguintes julgados desta Corte, todos uníssonos pelo não conhecimento de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0726036-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) IVAN DA SILVA RODRIGUES MAGALHAES AGRAVADO(S) BANCO ITAUCARD S.A. Relator Desembargador CRUZ MACEDO Acórdão No 1396859 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CRUZ MACEDO - Relator, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701898-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA AGRAVADO(S) LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA NOBREGA Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1421838 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação. 2. No caso dos autos, em particular, a decisão que aplica a sanção prevista no artigo 77, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não se reveste de urgência, aferida pela inutilidade da sua apreciação mediante Recurso de Apelação, tampouco acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal e DIAULAS COSTA RIBEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0721589-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO(S) JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1610320 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III e Parágrafo Único, combinado com artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto. Alega que foi intimado da decisão que determinou a exibição dos documentos, motivo pelo qual a decisão agravada se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, do artigo 1.015 do CPC. Sustenta, ainda, ser plenamente cabível agravo de instrumento visando a revogação da multa ou a redução do valor. 2. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Ocorre que, ante a taxatividade prevista no referido dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação. 3. No caso, o ato judicial contra o qual se insurge o agravante está relacionado ao cumprimento integral de decisão anterior, com imposição de multa diária pelo descumprimento. 3.1. Com efeito, a decisão que aplica multa por descumprimento de determinação anterior (ato atentatório à dignidade da justiça), não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CP. 3.2. Precedente: “A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015”. (07250768120218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/12/2021). 4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de julho de 2023